Tribunal: TJSP
Processo: 1007767-49.2023.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I- Presentes os requisitos legais do art. 355 do CPC, impõe-se o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a juntada de relatórios sistêmicos por parte da ré, considerando-se a prova documental constante dos autos suficiente ao deslinde da causa;
II- Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes à sua segurada para pleitear indenização do valor pago em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré pelos eventos danosos, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. No caso, no sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que o dano no equipamento da segurada teve como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, impõe-se a improcedência da ação.